Tribunal: TJMT
Processo: 1030660-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030660-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA - CPF: 447.063.401-87 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1030660-05.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA.

RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE CONSORCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida na restituição do valor pago de R$ 934,30 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), na forma simples,
em virtude da cobrança indevida de parcelas de consorcio, mesmo após a quitação do contrato.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência dos danos morais.

Acolho tal tese recursal, eis que, da análise dos autos, verifico que houveram
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente,

inclusive, mediante reclamação junto ao PROCON/MT
,
fato que,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023